Tribunal: STF
Processo: Rcl 74814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Orion Trading Ltda em face de acórdão proferido pela pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000918-81.2019.8.26.0014, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 520 da Repercussão Geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-4):



    “Após o ajuizamento da Execução Fiscal contra a requerente, foram opostos Embargos à Execução Fiscal, os quais foram julgados improcedentes.



    A Requerente interpôs recurso de apelação (fls. 978/1006)., aos quais a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento (fls. 1391/1405). Foram opostos Embargos de Declaração (fls. 1410/1415) contra o referido acórdão, os quais foram rejeitados.



    Contra o acórdão dos Embargos de Declaração (fls. 1416/1424), foram interpostos Recurso Especial (fls. 1428/1461) e Recurso Extraordinário (fls. 1537/1568).



    Às fls. 1698/1700 foi preferida decisão negando seguimento e inadmitindo o recurso extraordinário da requerente.



    Às fls. 1701/1703 foi proferida decisão inadmitindo o recurso especial da requerente.



    Diante dessas duas decisões foram interpostos Agravo em Recurso Extraordinário (fls. 1706/1764), Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 1813/1848) e Agravo em Recurso Especial (fls. 1766/1812).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo interno (fls. 1891/1896).



    A Procuradoria Geral do Estado apresentou as contraminutas aos Agravos em Recurso Especial e Extraordinário. Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos aos tribunais superiores.



    Atualmente o Recurso Especial 2379953/SP, já em sede de AREsp, encontra-se em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, não tendo transitado em julgado, conforme se infere do extrato do AREsp 2379953 ora acostado a presente reclamação.



    (...)



    Por fim, é de suma importância consignar que foi proferida decisão nos autos do AREsp nº 2379953 / SP na qual o E. Min. Benedito Gonçalves, homologou a renuncia ao direito que se funda a ação, na medida que a Requerente aderiu ao Acordo Paulista - Programa de Transação do Estado de São Paulo, conforme Termo de Aceite n. 70108967-6 e requereu a homologação de sua renúncia ao direito que se funda a ação.



    Esse requerimento é condição para homologação do acordo junto a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP), por isso a Requerente informou a adesão ao referido acordo nos autos do AREsp nº 2379953 / SP.



    Por outro lado, tal homologação não impede a admissibilidade e deferimento da presente reclamação, na medida que, nos termos do Tema 375/STJ6, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). (g.n.)"



    Sustenta, em síntese, que "a presente reclamação visa justamente demonstrar que o acordão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo violou precedente em matéria de repercussão geral, qual seja o Tema 520/STF, pois deixou de aplicar corretamente os aspectos jurídicos deste Tema 520 ao caso concreto, o que não pode ser perpetuado, sob pena de afronta aos princípios mais comezinhos do direito, notadamente a segurança jurídica, coisa julgada e estabilidade dos precedentes" (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, "seja determinado que a PGE/SP suspensa a exigibilidade de todos os créditos de ICMS-Importação decorrentes da mesma operação tratada na presente reclamação, bem como se abstenha de requerer qualquer ato constritivo em relação a Orion e eventuais pessoas também executadas em outras demandas. Outrossim, casos existam bens contritos, sejam imediatamente liberados em favor dos seus titulares, especialmente bens atualmente contritos na Execução Fiscal 1500031-40.2019.8.26.0014, ou em ação a ela correlata, que originou a oposição da presente reclamação" (eDoc 1, p. 32).



    No mérito, "seja provida a presente Reclamação, cassando o acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo/TJSP, nos autos do processo n.º 1000918-81.2019.8.26.0014, determinando, por conseguinte, a correta aplicação do Tema 520/STF reconhecendo que o ICMS-Importação é devido pera o Estado do Alagoas, onde está situada a destinatária legal/jurídica da importação (Filial Orion/AL)" (eDoc 1, p. 32).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No julgamento do ARE 665.134, de minha relatoria, paradigma do Tema 520 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio”. Eis a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.” 2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes. 3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária. 4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização. 5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária. 6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    No caso concreto, o ato reclamado consignou que o aspecto formal não prevalece sobre o conteúdo, de forma que eventuais vícios ou defeitos do negócio jurídico tributado não devem influenciar na definição do destinatário final. Eis os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc 16, p. 6-12): 



    “Realçados os textos legais, reedito não haver disputa sobre tratar-se o estabelecimento da recorrente, localizado no Estado de São Paulo, do real destinatário dos vinhos importados, pois, como afirmado, e nada obstante importação pela filial situada em Maceió/AL, destinam-se os produtos ao mercado paulista pela proximidade com o maior mercado consumidor, o que, argumenta, justifica-se como medida necessária e insuperável de racionalização empresarial.



    Sobre assim ser, é conferir precisa síntese posta na r. Sentença: após o desembaraço aduaneiro, seguiu diretamente para o estabelecimento da embargante localizado em São Paulo/SP, local em que foi armazenado para a posterior revenda aos consumidores da embargante. Ou seja, não há dúvidas de que a mercadoria nunca foi fisicamente para o estabelecimento da embargante situado em Maceió/AL,havendo, apenas, a circulação ficta entre os estabelecimentos (pág. 954).



    Por outra, sem embargo da argumentação sobre estar a r. sentença em descompasso com o entendimento colhido no E. Supremo Tribunal Federal, vale referir o fixado naquele Excelso Pretório por ocasião do julgamento do Tema 520 (ARE 665.134), com definição da seguinte tese jurídica:O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulaçãoda mercadoria, com transferência de domínio.



    (...)



    Daí porque, como bem sentiu o D. Magistrado, cuidando-se de importação por conta própria, operação na qual, para fins de tributação, deve ser ponderado o papel jurídico e materialmente desempenhado por cada estabelecimento envolvido na operação, inclusive a partir da finalidade pretendida com a aquisição do bem importado, teve boa cabida a definição do Estado de São Paulo como sujeito ativo do imposto devido, pois, deveras, trata-se de importação por estabelecimentos de mesmo proprietário, situação em que a forma não prevalece sobre o conteúdo e, além, é operação na qual restou bem demonstrado terem sido as mercadorias (vinhos) apenas formalmente importadas pela filial alagoana, porém, destinadas unicamente ao mercado consumidor paulista, onde revendidas.



    No caso em voga, ainda, com especial circunstância de nada ter sido documentalmente comprovado pela embargante quanto a emissão de notas fiscais e/ou recolhimentos de ICMS em Alagoas, nos períodos referidos no auto de infração, além de ter sido apurado, pelo fisco alagoano em procedimento administrativo, tratar-se o estabelecimento sediado em Maceió de minúscula sala comercial, incompatível com a atividade - comércio atacadista de bebidas - (págs. 705/706), a indicar, sem sombra de dúvida, tratar-se a operação de importação de expediente adotado pela contribuinte apenas para se furtar ao correto pagamento de tributos, pois, não se descure, mesmo em Alagoas constatou-se que a referida empresa realizou 269 importações no período de 2012 a 2017, sem sequer ter emitido as notas fiscais correspondentes, e consequentemente sem o devido recolhimento do ICMS-Importação (págs. 638/639).



    Essas considerações conduzem à total improcedência da pretensão da embargante, pois, como de rematada sabença, para desconstituir o auto de infração, ato administrativo com presunção de certeza e legitimidade, haveria ela de trazer prova inequívoca sobre suas alegações, não vista neste processo, razão pela qual resta hígida a execução, que haverá de prosseguir em seus ulteriores atos e termos.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nas provas constante nos autos, entendeu ser o estabelecimento da reclamante, localizado no Estado de São Paulo, o real destinatário dos vinhos importados. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Registre-se, por oportuno, que a alegação da reclamante de que a importação foi realizada pela filial Alagoana da reclamante não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022). 



    Demais disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente